Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-25.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega que publicação feita pelos réus seria ofensiva à sua honra - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Não acolhimento – Liberdade de imprensa - Autor empresário, nacionalmente conhecido - Matéria de cunho crítico, em que se compara a atuação do autor com a de outro empresário nacionalmente conhecido, Mário Amato - Matéria que não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega que publicação feita pelos réus seria ofensiva à sua honra - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Não acolhimento – Liberdade de imprensa - Autor empresário, nacionalmente conhecido - Matéria de cunho crítico, em que se compara a atuação do autor com a de outro empresário nacionalmente conhecido, Mário Amato - Matéria que não extrapolou o direito de livre manifestação e a direito à crítica - Matéria que não qualifica o autor como "sonegador", limitando-se a fazer uso de expressão utilizada por terceira pessoa a respeito dele - Sentença mantida - Recurso desprovido.